Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724114-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fernanda Coelho Ferreira Agravada: MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Coelho Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0716778-21.2017.8.07.0007. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48000067), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator